Tribunal: TJDFT
Processo: 0734700-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. ALUGUEIS DEPOSITADOS. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante continua usufruindo do único imóvel que pertenceu às partes, partilhado na Ação de Divórcio, enquanto a agravada necessita pagar aluguel. A cobrança de valores por uso exclusivo do imóvel por alguns dos cônjuges é hipótese prevista no nosso ordenamento jurídico.
2. Ante a notória necessidade da parte agravada no recebimento de valores e a ausência de efeito suspensivo na Ação Rescisória, não considero plausível a manutenção da ordem de suspensão de levantamento dos valores depositados em Juízo.
3. Recurso conhecido e não provido.